Tribunal: TJMT
Processo: 0025198-84.2010.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025198-84.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Conflito fundiário coletivo rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGOSTINHO CARVALHO TELES - CPF: 101.447.061-72 (APELADO), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), JUAREZ JOSE FERNANDES - CPF: 241.753.071-68 (APELANTE), ADELINO ANDRE FERREIRA - CPF: 024.337.831-94 (APELANTE), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), TANIA DELFINO DA COSTA - CPF: 032.163.661-97 (APELANTE), Incertos (APELANTE), E OUTROS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADONES JOSE PIRES - CPF: 567.257.522-68 (APELANTE), ADRIANO NEVES DE SOUZA - CPF: 735.232.752-53 (APELANTE), ALDO ESPINDOLA DE SOUZA - CPF: 703.827.942-49 (APELANTE), ALEXSANDER HENRIQUE LACERDA DE AGUIAR - CPF: 009.705.752-54 (APELANTE), ALEX HENRIQUE LACERDA DE AGUIAR - CPF: 009.705.762-26 (APELANTE), ANDERSON BRUM PIRES - CPF: 001.392.812-07 (APELANTE), ANTONIO MACIO DA MAIA - CPF: 206.023.148-52 (APELANTE), CELIO MESQUITA SOARES - CPF: 583.370.671-87 (APELANTE), CLEIDIVALDO KRAUZER - CPF: 766.084.842-91 (APELANTE), DARCI GOUVEIA DA SILVA - CPF: 470.435.802-00 (APELANTE), DIRCEU LIECZUISKIE - CPF: 732.592.092-04 (APELANTE), JACKSON COSTA PATEZ - CPF: 745.048.002-68 (APELANTE), DORIVAL DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 545.919.299-49 (APELANTE), EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 526.374.922-87 (APELANTE), EDIMAR DE JESUS SANTOS - CPF: 478.512.602-72 (APELANTE), EDINEI DE JESUS SANTOS - CPF: 768.160.872-91 (APELANTE), EDIR JESUS DINO TEIXEIRA - CPF: 005.619.582-62 (APELANTE), EDSON VIEIRA - CPF: 858.537.711-91 (APELANTE), ELIZEU DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 237.998.382-87 (APELANTE), EVAIR BIANCHIN DA SILVA - CPF: 061.906.371-83 (APELANTE), EVANDRO AUGUSTO PIASETZKI - CPF: 914.188.600-34 (APELANTE), EZEQUIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 013.633.842-95 (APELANTE), EZEQUIEL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 809.287.222-87 (APELANTE), FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.378.551-90 (APELANTE), FLAVIO VIEIRA - CPF: 038.587.981-42 (APELANTE), FRANCISCO LAURENTINO DE SOUZA - CPF: 294.548.912-00 (APELANTE), FRANCISCO DE SALES DA SILVA - CPF: 237.041.102-30 (APELANTE), FRANCISCO TEXEIRA GOES - CPF: 901.093.171-49 (APELANTE), GEAN BAUNER MARTINS GOUVEIA - CPF: 045.938.501-18 (APELANTE), GENARIO PEREIRA DE JESUS - CPF: 084.877.152-49 (APELANTE), GEOVANI BORILE DE OLIVEIRA - CPF: 042.037.341-18 (APELANTE), ILQUIAS CELESTINO SANTANA - CPF: 341.005.552-53 (APELANTE), ILSILEILA DA PAIXAO LACERDA - CPF: 022.419.301-56 (APELANTE), IRACEMA INACIO DA SILVA - CPF: 242.228.792-15 (APELANTE), JAIR VIEIRA ALVES - CPF: 877.927.611-34 (APELANTE), JOANES DINO TEIXEIRA - CPF: 044.903.221-35 (APELANTE), JOAO DE SOUZA - CPF: 271.750.652-72 (APELANTE), JOAO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 739.590.732-91 (APELANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 791.154.542-15 (APELANTE), JOSE NILTON ALVES DA CRUZ - CPF: 566.159.062-87 (APELANTE), JOSE OSMO FIRMINO DA SILVA - CPF: 157.211.058-95 (APELANTE), LENILDO RODRIGUES AMANCIO - CPF: 748.912.862-53 (APELANTE), LOURIVAL CAETANO - CPF: 299.078.292-34 (APELANTE), LOURIVAL CAETANO FILHO - CPF: 026.875.432-25 (APELANTE), LUIZ CARLOS BARROS PINHEIRO - CPF: 081.217.777-04 (APELANTE), MARCOS FELIX DOS SANTOS - CPF: 796.854.392-49 (APELANTE), MARIA ADENIRE RODRIGUES - CPF: 383.618.762-00 (APELANTE), MARIA DE FATIMA MELO - CPF: 362.030.761-04 (APELANTE), MARIA MEIRA DA SILVA, (APELANTE), MAURO ALBANEZE - CPF: 076.407.619-13 (APELANTE), MILTON PEREIRA DA SILVA (APELANTE), PAULO SERGIO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 676.950.272-00 (APELANTE), PEDRO CARLINHOS VENTORINI - CPF: 249.269.731-20 (APELANTE), RAQUEL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 922.650.732-53 (APELANTE), ROBERTA BRAU - CPF: 964.733.201-72 (APELANTE), ROBERTO BERNARDINO DA COSTA - CPF: 094.983.558-78 (APELANTE), RONIVON DOS SANTOS SILVA - CPF: 646.753.862-53 (APELANTE), SALESIO JOSUE VIEIRA - CPF: 368.238.059-00 (APELANTE), SIDIRLEY OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 954.866.822-04 (APELANTE), SIDNEY OLIVEIRA SOUZA - CPF: 272.566.772-00 (APELANTE), VALDEVINO DOS SANTOS - CPF: 965.949.779-20 (APELANTE), VANDERLEIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 922.530.912-00 (APELANTE), WILLIAN GUEREGA CAETANO - CPF: 017.345.402-06 (APELANTE), ZELI REIGIEL - CPF: 674.892.222-49 (APELANTE), GILBERTO VICENTE DE OLIVEIRA (APELANTE), BRUNO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 946.037.902-87 (APELANTE), MARIA PAULA LINO SANTOS - CPF: 117.769.366-63 (ADVOGADO), MARINA DE VASCONCELOS UCHOA CORREA - CPF: 025.701.192-70 (ADVOGADO), GILBERTO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 691.755.782-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. ERRO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, manteve a sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse e ratificou a liminar deferida no Id 50537809. A Câmara julgadora fundamentou-se no fato de que os embargantes, inicialmente, se
aproveitaram do fato de que nem todos foram identificados e apontados no polo passivo das consecutivas demandas propostas pelo apelado, e, posteriormente, se utilizaram de instrumentos processuais, especialmente de Recursos e de Embargos de Terceiro, para efetivarem e consolidarem no tempo a posse real, manobras que não devem ser toleradas pelo Poder Judiciário.

2.

Que também ficou demonstrado tanto pelas diligências, constatações e vistorias, quanto pelo depoimento das testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, que a grande maioria dos réus reside na cidade. Aliás, essa situação foi evidenciada pelas fotografias anexadas na Ata Notarial e na Ata de Visitas Técnicas ao imóvel pelas respectivas comissões, porquanto não são “
pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica
”.

3.

Foi consignado que, em decorrência do descumprimento de todas as ordens judiciais, por 20 anos auferem lucros das terras, primeiro com a extração de madeiras, cujo desmatamento atingiu 100% da área, e agora com a exploração agrícola e pecuária.

4.

Que na sentença foi destacado que nenhum dos argumentos dos apelantes retira a legitimidade da posse anterior do apelado, bem como que é manifesto o esbulho em 2004.

5.

No que concerne à função social, não foi cumprida pelos apelantes/embargantes, como pretendem fazer crer.

6.

Embora seja dever do Estado garantir a moradia digna aos cidadãos, é preciso respeitar o direito de propriedade, principalmente quando comprovado, como na hipótese destes autos, que a grande maioria dos réus reside na cidade e somente desfrutam do imóvel em litígio.

7.

A Constituição Federal estabelece no art. 186 quatro critérios que devem ser atendidos simultaneamente para a configuração da função social, quais sejam, o aproveitamento racional e adequado; a utilização dos recursos naturais disponíveis de forma apropriada, com a preservação do meio ambiente; a observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

8.

Extrai-se das imagens por satélite e da declaração expressa dos próprios apelantes/embargantes que eles ocuparam área intacta e preservada e desmataram 100% dela, atitude antagônica ao cumprimento da função social.

9.

Os apelantes/embargantes exploraram as terras comercialmente e nem sequer observaram o percentual de reserva florestal previsto na Lei Ambiental, e as usaram comercialmente, em violação às diretrizes de proteção do meio ambiente e de interesse social.

10.

Os embargantes apontam indução a erro e omissão no aresto, e pleiteiam a sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Analisar se o acórdão embargado é omisso, se a Câmara foi induzida a erro e se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa com a finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não há omissão no aresto, tampouco o Colegiado foi induzido a erro pelo apelado/embargado, pois todas as questões relevantes para a entrega da prestação jurisdicional foram apreciadas.

5.

O julgador não está obrigado a examinar todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, devendo somente enfrentar as questões essenciais para a entrega da prestação jurisdicional.

6.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, nem ao mero prequestionamento, salvo nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no caso concreto.

7.

Conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados já configura prequestionamento implícito, inexistindo necessidade de acolhimento dos Embargos para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não está obrigado a examinar todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, devendo somente enfrentar as questões essenciais para a entrega da prestação jurisdicional.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento, salvo quando presentes algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

A apreciação dos elementos apresentados nos Embargos configura prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, II e III, 1.025 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.394.025-MS, relatora ministra Eliana Calmon, j. 18-10-2013; Pet. 14267, rel. ministro Luis Felipe Salomão, Decisão Monocrática de 18-5-2021; AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16-8-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade e em consonância com o Parecer da PGJ, negou provimento à Apelação dos ora embargantes e, desse modo, manteve a sentença que julgou procedente a Ação Possessória e determinou a reintegração do autor (apelado/embargado) na posse dos imóveis com 2.570, 2.855 e 2.620 hectares, matrículas n. 29.079, 28.574 e 28.492 do RGI do 6º Ofício da Capital, correspondentes às Fazendas Mirassol, Angical e Serrana, e, por conseguinte, ratificou a liminar deferida no Id. 50537809, além de condenar os réus (embargantes/apelantes) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, majorados para 15%, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação por serem beneficiários da justiça gratuita (Id 251564687).

Os embargantes alegam que o Colegiado foi induzido a erro “
pela narrativa do apelado e em documentos desatualizados que não refletem a realidade dos fatos
”, assim como a existência de omissão no julgado, quanto à suposta posse de má-fé dos embargantes pelo descumprimento das determinações do Juízo e falta de fundamentação.

No tocante à função social da propriedade, discorrem novamente sobre a diferença entre posse agrária e direito comum de posse.

Acrescentam ser necessário “
novo estudo técnico na área para se demonstrar a realidade dos embargantes no exercício da posse
”.

Nesse ponto, anotam que por duas décadas várias famílias se estabeleceram ali, realizaram benfeitorias e desenvolveram “
atividades de subsistência
”; que, no caso, a perícia conduzida pelo Comando da Polícia é inadequada; que o perito não realizou o estudo de maneira abrangente e precisa, em violação ao art. 473 do CPC.

Pedem a atribuição de efeitos infringentes aos presentes Embargos (Id 253834195).

Sem contrarrazões (Id 259960653).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado
foi proferido nestes termos:

“
Apelação da sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelo ora apelado, nos imóveis constantes das Fazendas Mirassol, Angical e Serrana, ratificou a liminar deferida no ID. 50537809 e condenou os réus/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, porém com a ressalva prevista no §3º do art. 98 do CPC (ID. 218314832).

O Juízo de origem rejeitou a arguição de nulidade da citação sob o fundamento de que o presente conflito possessório é de amplo conhecimento de todos os ocupantes desde o cumprimento da primeira liminar, ante as diversas diligências na área, seja para cumprimento da liminar reiteradamente desrespeitada, seja para a lavratura de Auto de Constatação.

No ponto atacado, registrou que os réus foram citados por edital na Ação Cautelar de Atentado, incidental a esta Ação Possessória, na qual foram inclusive
condenados pela inovação ilegal no estado de fato, consoante sentença prolatada na mencionada Ação Cautelar (ID. 79071810 dos Embargos de Terceiro n. 0025200-54.2010); que no relatório desse mesmo decisum constam pelo menos três cumprimentos de liminar, incluindo a primeira vez, e diversos descumprimentos, Auto de Constatação elaborado pelo oficial de justiça e Estudo de Situação confeccionado pela Polícia Militar, não sendo aceitável a arguição de desconhecimento do litígio, o que justificou a sua rejeição.

No tocante ao mérito, depois de discorrer sobre o conceito jurídico dado à posse por Ihering, de que “[...] basta que a pessoa disponha fisicamente da coisa ou que tenha a mera possibilidade de exercer esse contato”, e de Tartuce, de que o Código Civil adotou parcialmente a doutrina objetivista ao dispor no art. 1.196 que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, o Juízo da causa assim registrou:

“[...] Em termos didáticos, podemos afirmar que a posse é um estado de aparência, de fato, protegido pelo ordenamento jurídico, enquanto a propriedade espelha um direito,
igualmente protegido, de natureza real (erga omnes), conferindo ao proprietário a prerrogativa de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Art. 1.228 Código Civil).

Aquele que demanda a proteção deve demonstrar que o fato (posse) era preexistente à eventual ato ilegal (esbulho, turbação e/ou ameaça).

Assim, a posse a ser protegida pelas demandas possessórias, seja de reintegração, manutenção ou interdito é a posse contemporânea ao alegado esbulho, justa, ou seja, aquela que foi obtida sem qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi oriundo de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma pacífica e que atende a sua função socioambiental.

Com relação ao exercício de sua posse, podemos observar que
o autor conseguiu comprová-la por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas José Wilson Taveira de Souza e José Osni dos Santos, moradores da região, que afirmaram conhecer
o imóvel antes da ocupação promovida pelos réus.

Ao contrário do que afirmaram os réus, não verifiquei as contradições apontadas.
Os depoimentos das referidas testemunhas estão condizentes com as imagens de satélite apresentadas, bem como, sendo fatos antigos, ocorridos há mais de 20 anos, não há como exigir precisão em relação a datas. Além disso, indicaram que o autor possuía uma área ao lado onde já desenvolvia a pecuária, corroborando o que foi alegado pelo autor em seu depoimento pessoal, ou seja, que se tratava de uma área contígua a outro imóvel do autor, onde já desenvolvia suas atividades agropastoris.

Segundo o Sr. José Wilson Taveira de Souza mencionou, entre o final de 2003 e início de 2004, foi contratado pelo autor para prestar um serviço de limpeza na área externa da propriedade e na época as fazendas eram completamente preservadas. O acesso ao imóvel para concretização do serviço foi feito por dentro da mata. Disse que chegou na região em 2000 e que o autor já era possuidor de um imóvel rural próximo onde explorava a atividade pecuária com uma área de 200 (duzentos) alqueires de pastagem. Recorda que todos na região
apontavam aquelas terras como lhe pertencendo e que acompanhou o trabalho durante a reintegração de posse no ano de 2005, pois foi convidado para apontar as divisas da fazenda, já que com a retirada das madeiras, sua delimitação in loco ficou prejudicada.

Relatou, ainda, a existência de violência pelos réus, pois tão logo houve o cumprimento da liminar, o autor deixou um caseiro de nome João cuidando das terras, mas que os réus o expulsaram e atearam fogo em seus pertences. A testemunha esclareceu que labora numa propriedade rural pertencente ao Sr. Renato há 13 anos e que os ocupantes atuais são diferentes das pessoas que invadiram no começo da ocupação, tendo
esta
se iniciado para a extração ilegal de madeira.

Ouvida, a testemunha José Osni informou ser proprietária de um imóvel rural na margem oposta do rio Guariba, onde está desde 1990. Segundo a testemunha, o autor possuía uma área outra propriedade na região que continho 600 (seiscentas) cabeças de gado e uma área de pastagem de 200 (duzentos) alqueires. Lembra que as áreas do litígio eram preservadas e sabia que o autor era seu possuidor.

Recordou que a ocupação se iniciou entre os anos de 2003 e 2004 e o caseiro que o autor colocou no imóvel foi expulso pelos réus depois que houve o cumprimento de uma liminar, tendo seus pertences sido incinerados pelos réus. Destacou que a região não goza de boa infraestrutura e que na época a situação era ainda mais precária e, por conta disso, dava abrigo aos policiais em suas terras, razão pela qual tem conhecimento dos fatos.

Por fim, informou que esteve no imóvel após o cumprimento da diligência e que os réus são moradores do distrito de Guariba, onde possuem suas casas.

Importa ressaltar, que além das testemunhas ouvidas,
as imagens de satélite confirmam que autor logrou êxito em diligenciar junto aos órgãos competentes, tão logo tomou conhecimento da ocupação da área, demonstrando que mantinha vigilância sobre
a mesma
.

Apesar dos ocupantes
justificarem a ocupação alegando se tratar de imóvel público, o autor apresentou a origem da sua posse
, tendo demonstrado que adquiriu as áreas por justo título e de forma onerosa,
conforme escrituras públicas e matrículas encartadas no id. 50533899, p. 18 ao id. 50537809, p. 2.

[...]

No que se refere à matrícula do imóvel, esclarece-se que nos institutos possessórios, não se analisa o direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação. A posse é uma situação fática que se analisa de forma independente, pela sua própria relevância dentro do tecido social. Não por outro motivo, o art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

[...]

1. No entanto, a documentação relativa ao domínio, foi apresentada pela parte para demonstrar como e quando passou a exercer a posse, bem que se trata de posse de boa-fé, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.201, do CC, a seguir:

[...]

Como se não bastasse, na ata notarial lavrada em 2018 e juntada pelos próprios ocupantes ao id 50544610 assim constou: “(...)
com vistoria in loco, e de outras circunstâncias relevantes, da área de terras rural, conhecida na região como
ANTIGA FAZENDA DO DR AGOSTINHO, neste município de Aripuanã-MT, divisando com o distrito de Guariba, município de Colniza-MT,” demonstrando que o autor sempre foi reconhecido pela comunidade local como o proprietário do referido imóvel
.

O depoimento do Sr. Célio Mesquita Soares, ouvido como representante dos réus, não modifica o entendimento acima, mas ratifica a entrada no imóvel por volta de 2003 (a ação é de 2004, dentro de ano e dia). Segundo esclareceu, veio do Estado de Rondônia e logo que chegou no distrito de Guariba soube que estavam loteando terras para assentamento. Mencionou que esteve na área e lá encontrou 200 (duzentas) pessoas promovendo a abertura da vegetação, pois não
haviam
benfeitorias. O imóvel foi dividido entre as Linhas 1 a 5 e ocupou o lote n. 89, da linha 2, desde 2004, quando retornou à área após se casar. Com o auxílio de um trator de esteira, promoveu sua limpeza e passou a explorar a atividade pecuária, possuindo atualmente 115 (cento e quinze) cabeças de gado apascentadas, além de possuir tanque com peixe.

A informação prestada pelo réu de que o imóvel era totalmente preservado vai ao encontro do que ficou comprovado nos autos pelo autor, em especial,
quanto ao completo desmatamento propagado no curso da ação, ao arrepio das normas ambientais vigentes e em completa desobediência às determinações judiciais e à liminar deferida e cumprida no início do processo
.

Apesar de insistir que apenas recentemente tiveram conhecimento de que o autor seria reintegrado ao imóvel, tal informação contradiz aos documentos encartados no feito, em especial a certidão dando conta da reintegração da parte autora na posse ainda em 2005,
bem como os depoimentos prestados na instrução apontando que o caseiro contratado pelo autor foi expulso do imóvel e teve seus pertences incinerados.

A testemunha
Siwal
Sant Ana Soares, também oriundo do Estado de Rondônia, disse que aos 16 (dezesseis) anos se mudou para região de Colniza/MT para trabalhar de lavrador, atividade que ainda exerce. Assim, conhece o distrito de Guariba desde jovem, pois passava com frequência na região para exercer seu ofício, sendo que
em 2003 já ouvia falar do referido assentamento.

Esclareceu que em razão do exercício da atividade política, pois foi eleito Vereador do Município de Colniza em 2017, passou a se inteirar da situação da área, sabendo que a região é ocupada por 50 (cinquenta) famílias de pequenos agricultores que exploram a área.
Segundo afirmou, já em 2003 tinha conhecimento da ocupação, inclusive, que foi convidado a ocupar um lote nas terras do autor, negando que estas eram comercializadas pelos réus
.

Todos os depoimentos e as imagens de satélite convergem para a confirmação de que a ocupação ocorreu entre o ano 2003 e 2004, quando se inicia o desmatamento. Sendo a presente ação ajuizada em 2004, contemporânea,
portanto
ao esbulho alegado.

[...]

Dando sequência ao acima exposto, o esbulho e data de sua ocorrência estão satisfatoriamente comprovados e confessados. A ocupação ilegal promovida pelos réus sobre o imóvel foi comunicada à autoridade policial de forma unilateral pelo autor no Boletim de Ocorrência n. 229/2004, datado de 28/06/2004,
oportunidade em que relatou que tomou conhecimento da invasão do imóvel e o desmate de 50 (cinquenta) alqueires.

Durante a audiência de instrução, a testemunha Adércio José Oliveira mencionou que chegou ao distrito de Guariba em 2004 e
já nessa época tomou conhecimento de que uma associação estaria ocupando e loteando as áreas do autor, ao argumento de que se tratava de terras públicas que poderiam ser regularizadas pelos órgãos fundiários
.

Confessou que os réus e ocupantes do imóvel são pessoas residentes naquela região e que, inclusive, residem no distrito de Guariba. Que foi convidado a ocupar a área, mas que não tinha condições financeiras na época.

Neste aspecto, importa destacar,
que em janeiro de 2005 as fazendas objeto do presente litígio foram reintegradas ao autor, por força do cumprimento do mandado de reintegração de posse deferido pelo juízo daquela comarca (id. 50537809, p.19), mas que tão logo a força policial deixou a região, os réus novamente ingressaram no imóvel expulsando violentamente o caseiro contratado pelo autor, inclusive ateando

fogo em seus pertences, conforme disse a testemunha José Osni dos Santos
.

Nos termos da legislação vigente, e conforme mencionamos no item anterior,
a invasão violenta e/ou clandestina, não gera posse
:

Art. 1.200. É justa a posse que não for
violenta
, clandestina ou precária.

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Ressalte-se que
os réus apenas permaneceram na área, posto que descumpriram reiteradamente as ordens deste juízo. Além disso, promoveram o desmatamento ilegal ao longo dos anos, de modo que não podem ser beneficiados por sua própria torpeza
.
Nesse, sentido
, aliás, já decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVIGORAMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA INCIALMENTE DEFERIDA E SUSPENSA EM DECISÃO POSTERIOR –– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E
AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA A AÇÃO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – PREFACIAL NÃO CONHECIDA – MÉRITO: DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL PELOS OCUPANTES - SUCESSIVOS REVIGORAMENTOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA - JUNTADA DE INÚMERAS AUTUAÇÕES DE INFRAÇÃO AMBIENTAL RECENTES - EVIDENCIA DE ILÍCITOS FLORESTAIS PRATICADOS PELOS ATUAIS OCUPANTES - DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL PELOS RÉUS - RECURSO PROVIDO. Ainda que a questão suscitada em sede de agravo de instrumento constitua matéria de ordem pública, se não foi objeto de enfrentamento pela decisão recorrida, não pode o juízo ad quem conhecê-la desde logo, sob pena de supressão de instância, com clara afronta ao sistema do duplo grau de jurisdição.

O descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa à estrutura judiciária, mas também ao Estado Democrático de Direito e à sociedade como um todo, que se ressente da gravidade de que se reveste tal fato.

Presentes os requisitos devidamente comprovados à época da concessão da liminar, especialmente se demonstrada a desobediência à ordem judicial pelos ocupantes e aos sucessivos revigoramentos
da decisão liminar inicial, e ainda, demonstrado o desmatamento ilegal em área de preservação ambiental recente, deve ser reformada a decisão que indeferiu o revigoramento da liminar possessória suspensa em decisão anterior. (N.U 1011433-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)

3 - Do cumprimento da função socioambiental

Desde 1964, o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964) já trazia elementos para o cumprimento da função social da propriedade rural, ao dispor que a propriedade desempenharia integralmente a sua função social quando, simultaneamente: a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias; b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; c) assegura a conservação dos recursos naturais; d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem.

Com a Constituição Federal de 1988, o princípio da função social ganhou destaque ao vir expressamente consignado no rol de direitos e garantias fundamentais (art. 5º, XXIII), bem como princípio geral de Ordem Econômica e Financeira (art. 170, III).

Também no Código Civil de 2002, o princípio da função social da propriedade foi destacado como princípio de ordem pública que não se sujeita à vontade das partes (art. 2.025) e que vai orientar o exercício da propriedade (art. 1.228, § 1º).

A Constituição Federal de 1988, em seus
arts
. 182, § 2º e 186, orienta quais requisitos são necessários para o cumprimento da função social pelas propriedades urbana e rural, respectivamente
.
Tepedino
[2
] destaca
a preocupação do constituinte em distinguir entre propriedade urbana e propriedade rural as exigências para o cumprimento da função social. A primeira deve seguir “as exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor”, corroborando com os “princípios gerais da tutela da pessoa, do trabalho e dignidade humana”. Por sua vez, o imóvel rural deve observar “a proteção ambiental, a utilização racional das reservas naturais,
as relações de trabalhos derivadas da situação proprietária, o bem-estar desses mesmos trabalhadores”.

Assim é necessário interpretar o cumprimento da função socioambiental à luz, também da proteção ambiental, a fim de que não se tenha a errônea ideia de que destruindo matas, cometendo crimes ambientais com a derrubadas ilegais para construção de casas, pastos, roças, lavouras ou criações que se dá o cumprimento da função social, pois esta está assentada no tripé: social, econômico e ambiental
.

A função social da posse, como observa
Forin
[3] se materializa com o exercício da posse fática que “serve ao uso e ao trabalho relativo às necessidades humanas, convergindo em fato social de importante proteção constitucional [...]”. E ressalta: “seus valores resguardados pelo ordenamento jurídico estão relacionados com a dignidade da pessoa humana, da solidariedade social, da igualdade, da moradia e do trabalho, inclusive pondo a salvo contra o próprio proprietário”.

Ao contestarem a ação, os réus justificaram que adentraram no imóvel porque
supostamente seria um imóvel público, bem como que a função social da propriedade não estaria sendo cumprida. No entanto, é incontroverso que até a ocupação coletiva por eles promovida no ano de 2004, a área era completamente preservada pelo autor, que possuía outro imóvel contiguo onde explorava a atividade pecuária.

A manutenção e preservação ambiental do imóvel foram justificadas pelo autor sob o interesse de futuramente desenvolver a atividade de manejo florestal. É importante destacar que na época da invasão o norte do Estado era pouco explorado, tanto que é possível verificar grandes áreas preservadas, de forma que se iniciava as atividades agrárias na região, conforme se vê na imagem abaixo:

[...]

Além disso, o esbulho ocorreu logo após a aquisição pelo autor, conforme amplamente demonstrado pelas imagens acessadas em audiência, e trazidas pelas partes, o que impediu até que viesse a explorá-la, pois a exploração responsável e sustentável pressupõe que se tenham as autorizações legais dos órgãos ambientais. Ademais, ausência de exploração econômica no
presente caso foi justificada não apenas pela própria ocupação do imóvel pelos réus, mas também porque se tratava de área contígua à outra área do autor, onde ele já desenvolvia atividades agropastoris.

Relevante apontar que a ausência de atividade econômica, por si só não impede a proteção possessória, como já decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 – PROVA ORAL QUE CONFIRMA O EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE POR PARTE DO AUTOR E ESBULHO POR PARTE DO RÉU – AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO E PLANTAÇÃO TEMPORÁRIA NO TERRENO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSUBSTANCIA ABANDONO DA COISA –VISITAS SEMANAIS E COMPARECIMENTO MENSAL ÀS REUNIÕES DA ASSOCIAÇÃO DE CHACAREIROS – DELIMITAÇÃO DOS LOTES DOS POSSUIDORES EM PROVA PERICIAL EM AÇÃO PRETÉRITA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS MOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DE CHACAREIROS – SUFICIÊNCIA – DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a prova oral colhida durante a instrução processual evidencia o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC15, em especial o exercício anterior da posse pela parte autora e o posterior esbulho perpetrado pela parte requerida, deve ser reformada a sentença a fim de se julgar procedente o pedido de reintegração da posse.

A demanda possessória visa o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventual ausência de exploração econômica não impede a proteção possessória, sobretudo quando a defesa da parte requerida se funda na suposta aquisição controversa do imóvel, diante das dúvidas sobre a titularidade do alienante.

O abandono, que determina a perda da posse, requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do
desvencilhamento
da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização a mera ausência de edificação no lote rural ou a implementação de plantações, tampouco a não utilização temporária do bem. (Número Único: 0034707-97.2014.8.11.0041- Classe:
APELAÇÃO CÍVEL - Relatora: Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

A dinâmica de desmatamento fica clara nas imagens de satélite juntadas pelas partes, das quais destaco:

[...]

Ao ignorarem a legislação ambiental existente, promovendo amplo, irrestrito e ilegal desmatamento sobre a área, os réus cometeram inúmeros crimes ambientais, de forma que não se pode dizer que tenham dado função social ao imóvel.

Ademais, a ocupação dos réus sobre o imóvel ao longo dos 20 anos, se deu de forma ilegal e clandestina, desrespeitando as diversas ordens judiciais, de modo que sua permanência no imóvel jamais poderia ser confundida como exercício de posse mansa, de acordo com a vasta jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme colaciono:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – OCUPAÇÃO DE TERRA RURAL – INVASÃO – POSSE CLANDESTINA – CONFIGURADA - USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS
-AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer inconsistência na possibilidade de o proprietário fazer uso da ação de reintegração de posse, quando a causa de pedir estiver relacionada a fato que ofenda a relação possessória existente, como no caso, em que se alega a ocorrência de esbulho.

“Vigendo em nosso ordenamento jurídico a regra do CC/1916 497 {CC 1208}, a invasão, que é necessariamente clandestina ou violenta não pode, assim, gerar posse (STJ, 1ª T., REsp 219879-DF, rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
v.u
., j. 29.0.2000, DJU 4.12.2000, p. 55)” (Código Civil Comentado, 10ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 1112).

Indicando o conjunto probatório que a posse dos réus sobre o imóvel em litígio é clandestina, além de incidir sobre área de preservação ambiental, a reintegração de posse requerida pelos proprietários esbulhados é medida que se impõe.

Os atos clandestinos, a teor do art. 1.208 do CC, não induzem posse, inviabilizando a aquisição da propriedade imóvel pela usucapião.

Indicando o conjunto probatório que a posse dos réus sobre o imóvel em litígio é clandestina, além de incidir sobre área de preservação ambiental, a reintegração de posse requerida pelos proprietários esbulhados é medida que se impõe.

Sentença mantida.” (N.U 0000616-26.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022,
Publicado
no DJE 11/08/2022).

Desta forma, comprovados, durante a instrução processual, os requisitos do art. 561, do CPC, ou seja, a posse anterior da parte autora, bem como o esbulho praticado pelos réus, é o caso de se julgar procedente o pedido de reintegração formulado na inicial.

4 – Do pedido de conversão em perdas e danos

Ao se manifestar (id. 139639812) o d. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação e a conversão da obrigação em perdas e danos, considerando as consequências sociais do despejo de considerável número de famílias, com base no art. 499, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Além disso, em caso de reintegração de posse, também é possível a aplicação do art. 1.228, §§4º e 5º, do CC, que dispõe:

§ 4 o
O
proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5 o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

O instituto da Desapropriação Judicial Privada Indireta ou Desapropriação por Posse-trabalho nasceu com a promulgação do Código Civil de 2002, na tentativa de harmonizar o direito de propriedade com o imperativo de cumprir a sua função social
perante a coletividade (princípio da sociabilidade).

Verifica-se que a concretização do instituto pressupõe a análise de pelo menos sete requisitos contidos nos §§ 4º e 5º do art. 1.228 do Código Civil: 1) extensão da área; 2) posse ininterrupta e de boa-fé; 3) decurso de mais de cinco anos; 4) considerável número de pessoas; 5) realização de obras e serviços; 6) caracterização de interesse social e econômico relevante; e 7) justa indenização ao proprietário.

No presente caso, a extensão da área está descrita na própria inicial, sendo uma área de aproximadamente 8 mil hectares; a posse ininterrupta superior a cinco anos, também é inconteste nos autos. No entanto, não há como reconhecer a boa-fé, haja vista que a permanência dos réus na área decorre de reiterados descumprimentos de ordens judiciais, o que representa grave ofensa ao Estado Democrático de Direito e à sociedade como um todo. Nesse sentido:

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVIGORAMENTO DA
LIMINAR POSSESSÓRIA INCIALMENTE DEFERIDA E SUSPENSA EM DECISÃO POSTERIOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA A AÇÃO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – PREFACIAL NÃO CONHECIDA – MÉRITO: DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL PELOS OCUPANTES - SUCESSIVOS REVIGORAMENTOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA - JUNTADA DE INÚMERAS AUTUAÇÕES DE INFRAÇÃO AMBIENTAL RECENTES - EVIDENCIA DE ILÍCITOS FLORESTAIS PRATICADOS PELOS ATUAIS OCUPANTES - DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL PELOS RÉUS - RECURSO PROVIDO.

Ainda que a questão suscitada em sede de agravo de instrumento constitua matéria de ordem pública, se não foi objeto de enfrentamento pela decisão recorrida, não pode o juízo ad quem conhecê-la desde logo, sob pena de supressão de instância, com clara afronta ao sistema do duplo grau de jurisdição.

O descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa à estrutura judiciária, mas também ao Estado Democrático de Direito e à sociedade como um todo, que se ressente da gravidade de que se reveste tal fato.

Presentes os requisitos devidamente comprovados à época da concessão da liminar, especialmente se demonstrada a desobediência à ordem judicial pelos ocupantes e aos sucessivos revigoramentos da decisão liminar inicial, e ainda, demonstrado o desmatamento ilegal em área de preservação ambiental recente, deve ser reformada a decisão que indeferiu o revigoramento da liminar possessória suspensa em decisão anterior. (NÚMERO ÚNICO: 1011433-98.2023.8.11.0000 - CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Desta forma, deixo de acolher o pedido de conversão formulado pelo d. representante do Ministério Público, seja pela aplicação do art. 499, do CPC ou art. 1.28, §4º do CC. Ressalto, entretanto, que a depender do desenvolvimento do cumprimento do mandado, poderá haver nova análise sobre eventual aplicação dos institutos, pois se cuida de situação dinâmica e referidos institutos podem ser aplicados em qualquer momento processual.

5 – Dispositivo

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 1.196 do Código
Civil e art. 487, I e art. 561 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial de reintegração de posse pretendido por Agostinho Carvalho Teles contra Adelino Andrade Ferreira, Adelino Andrade Ferreira, Adriano Neves De Souza, Aldo Espíndola De Souza, Alex Henrique Lacerda De Aguiar, Alexsander Henrique Lacerda De Aguiar, Anderson Brum Pires, Antônio Márcio Da Maia, Bruno Nogueira Da Silva, Célio Mesquita Soares,
Cleidivaldo

Krauzer
, Darci Gouveia Da Silva, Dirceu
Lieczuiskie
, Dorival Duarte de Oliveira, Edilson Ferreira da Silva, Edimar de Jesus Santos,
Edinei
De Jesus Santos, Edir Jesus Dino Teixeira, Edson Vieira, Elizeu De Oliveira Souza, Evair Bianchin da Silva, Evandro Augusto
Piasetzki
, Ezequias Vieira de Souza, Ezequiel Vieira de Souza, Fernanda Ferreira dos Santos, Flávio Vieira, Francisco
Lourentino
de Souza, Francisco de Sales da Silva, Francisco Teixeira Goes, Gean
Bauner
Martins Gouveia,
Genário
Pereira de Jesus, Geovani
Borile
de Oliveira,
Ilquias
Celestino Santana,
Ilsileila
Da Paixão Lacerda, Iracema Inácio da Silva, Jair Vieira Alves, Joanes Dino Teixeira, João de Souza, João Rogério dos Santos, José Carlos de Souza, José Nilton
Alves da Cruz, José
Osmo
Firmino da Silva,
Lenildo
Rodrigues Amâncio, Lourival Caetano, Lourival Caetano Filho, Luiz Carlos Barros Pinheiro, Marcos Félix Dos Santos, Maria
Adenire
Rodrigues Caetano, Maria de Fátima Melo, Maria Meira da Silva, Mauro
Albaneze
, Milton Pereira da Silva, Paulo Sérgio Souza Oliveira, Pedro Carlinhos
Ventorini
, Raquel Vieira De Souza, Roberta Brau, Roberto Bernardino Da Costa, Ronivon Dos Santos Silva,
Salézio
Josué Vieira,
Sidirley
Oliveira de Souza, Sidney Oliveira Souza, Valdivino dos Santos, Wanderleia Dos Santos Souza, Willian
Guerega
Caetano e Zeli
Reigiel
e demais ocupantes e/ou sucessores da Fazenda Mirassol, Angical e Serrana, situadas na localidade denominada Gleba Guariba I ou Panelas, zona rural do município de Aripuanã, com era respectivamente de 2.570, 2.855 e 2.620 hectares, objeto das matrículas n. 29.079, 28.574 e 28.492, todas do CRI do 6º Ofício de Cuiabá, ratificando a liminar deferida no id. 50537809, p. 8”.

A Ação foi proposta em 2004, e a inicial instruída com as matrículas dos imóveis, Boletim de Ocorrência lavrado em 28-6-2004, denúncia ao Ministério do Meio Ambiente do
desmatamento de 50 alqueires paulistas e ausência de autorização para o desmate, cópia da Ação de Reintegração de Posse (28/2003) ajuizada pelos anteriores proprietários (Alcides Costa Carvalho e sua mulher) contra Lourival de tal e outros, com liminar deferida em 10-2-2003 e também com precedente registro em Boletim de Ocorrência e denúncia no Ibama, transferência da posse e do domínio para o autor/apelado, liminar deferida na presente Ação e cumprida, com a citação daqueles encontrados na área em 4-12-2004, sobrevindo nova notificação ao Ibama em 10-6-2005.

O feito foi remetido para a Vara Agrária em 6-7-2010, sendo designada Inspeção, e alguns réus requereram conciliação, seguido do retorno deles no imóvel.

Em virtude da oposição de Embargos de Terceiro o feito ficou sobrestado até 2015. Em 23-7-2018 o Ministério Público requereu constatação, e em 30-10-2018 os oficiais de justiça constataram que a área se encontrava toda ocupada, com lotes demarcados de vários tamanhos, oportunidade em que também foram identificados cada um dos ocupantes.

Os apelantes, por sua vez, juntaram aos autos Ata Notarial de 30-11-2018, que descreve as benfeitorias edificadas por cada um deles.

Na sequência, o Promotor de Justiça oficiante na Vara Agrária, ressaltou a informação de dois dos réus, de que a constatação não refletia a realidade da ocupação no decorrer de 13 anos, já que, ao contrário do que foi certificado pelos oficiais de justiça, seriam 63 posseiros, e o processo ficou estagnado por conta da oposição dos Embargos de Terceiro, o que motivou o sobrestamento do cumprimento da liminar. Por essa razão, entendeu ser “irrazoável” o revigoramento de uma liminar concedida em 2004, de modo que deveria ser considerada a modificação do estado de fato da ocupação. Protestou pelo indeferimento desse pedido, o que foi acolhido pelo Juízo a quo, mas o decisum foi reformado em 11-12-2019 no AI n. 1007966-53.2019.8.11.0000, com trânsito em julgado em 25-5-2020.

Além do mencionado Recurso, inúmeros outros foram apreciados pelo TJMT, tais como o MS 1003901-44.2021.8.11.0000, que suspendeu o cumprimento do mandado de revigoramento, mas a liminar foi revogada em seguida; o MS 1003729-05.2021.8.11.0000 contra o ato do
Juízo que cumpriu o acórdão proferido no AI 1007966-53.2019.8.11.0000, do qual os impetrantes desistiram na sequência; o MS 1003901-44.2021.8.11.0000, cuja inicial foi indeferida liminarmente; o AI 1022619-89.2021.8.11.0000, em que foi rechaçada a aplicação da liminar deferida na ADPF; e ainda os AI n. 1022619-89.2021.8.11.0000 e 1007966-53.2019.8.11.0000.

Mesmo determinado pelo Tribunal, o revigoramento não foi cumprido, e os réus/apelantes permanecem na área
.

Nesse ponto,
destaca-se o teor dos votos proferidos nos mencionados Recursos, de que o apelado tenta, sem sucesso, reaver a área desde 2004, ou seja, há aproximadamente 20 anos
.

Já os ocupantes se aproveitaram inicialmente do fato de nem todos terem sido identificados e apontados no polo passivo das consecutivas demandas propostas pelo apelado, e depois, se utilizarem de instrumentos processuais, especialmente de Recursos e de Embargos de Terceiro, para efetivarem e consolidarem no tempo a posse real, manobras que não devem ser toleradas pelo Poder Judiciário
.

Não obstante o parecer do Promotor de Justiça oficiante na Vara Especializada de Direito Agrário,
não procede a alegação dos réus/apelantes de inércia do apelado em cumprir o revigoramento, tampouco que
à
hipótese se aplica a Recomendação do CNJ ou a liminar deferida pelo STF na ADPF
.

Isso porque, como bem ressaltado na sentença,
ficou demonstrado tanto pelas diligências, constatações e vistorias, como pelo depoimento das testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento, que a grande maioria dos réus reside na cidade. Aliás, essa situação foi evidenciada pelas fotografias anexadas na Ata Notarial e na Ata de Visitas Técnicas ao imóvel pelas respectivas comissões, porquanto não são “pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica
”.

Na verdade, em decorrência do descumprimento de todas as ordens judiciais, por 20 anos auferem lucros das terras, primeiro com a extração de madeiras, cujo desmatamento atingiu 100% da área, e agora com a exploração agrícola e pecuária
.

Não é demais registrar que na sentença foi destacado que nenhum dos argumentos dos
apelantes retira a legitimidade da posse anterior do apelado, bem como que é manifesto o esbulho.

Esses requisitos estão satisfatoriamente comprovados nestes autos, aos quais, aliás, os próprios apelantes se reportam várias vezes. Primeiro, quando mencionam que na inicial foi anexada cópia de Ação de Reintegração de Posse anteriormente proposta
. Embora afirmem que o apelado não figurou na mencionada lide, ele (apelado) comprovou que quem a ajuizou foi a pessoa que lhe vendeu as terras, indicando o nome e o documento de aquisição, e depois, quando ele próprio e em resposta às investidas dos apelantes, tomou todas as providências para a retomada do imóvel, pois registrou Boletim de Ocorrência, denunciou os crimes ambientais praticados pelos ocupantes/apelantes, ante o desmatamento desordenado da área, assim como a propositura da presente Ação.

A data do esbulho, por outro lado, é admitida expressamente em vários momentos pelos apelantes, quando afirmam que iniciaram a ocupação em 2004, de modo que a Ação foi ajuizada dentro de ano e dia.

Em relação à função social, é certo que
ela não restou cumprida pelos apelantes como pretendem fazer crer
.

Importante registrar que, embora seja dever do Estado garantir aos seus cidadãos a moradia digna,
é preciso respeitar o direito de propriedade, principalmente quando comprovado, como na hipótese destes autos, que a grande maioria dos réus reside na cidade e somente desfrutam do imóvel em litígio
.

A Constituição Federal estabelece no art. 186 quatro critérios que devem ser atendidos simultaneamente para a configuração da função social, quais sejam, o aproveitamento racional e adequado; a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; a observância das disposições que regulam as relações de trabalho, e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Extrai-se das imagens por satélite e da declaração expressa dos apelantes que eles ocuparam área intacta e preservada e desmataram 100% dela, atitude antagônica ao cumprimento da função social
.

Os apelantes exploraram as terras comercialmente e nem sequer observaram o percentual de reserva florestal previsto na Lei Ambiental.

Ou seja, utilizaram comercialmente as áreas rurais, em afronta às diretrizes de proteção do meio ambiente e de interesse social
.

Sobre a matéria:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP. CASAS DE VERANEIO. MARGENS DO RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DE MATA CILIAR. DESCABIMENTO. ART. 8º DA LEI 12.651/2012. NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO AO POLUIDOR. FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. Descabida a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 8º do Código Florestal (utilidade
pública, interesse social e baixo impacto ambiental).

2. Conquanto não se possa conferir ao direito fundamental do meio ambiente equilibrado a característica de direito absoluto, certo é que ele se insere entre os direitos indisponíveis, devendo-se acentuar a imprescritibilidade de sua reparação, e a sua inalienabilidade, já que se trata de bem de uso comum do povo (art. 225, caput, da CF/1988).

3. Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF.

4. A proteção legal às áreas de preservação permanente não importa em vedação absoluta ao direito de propriedade e, por consequência, não resulta em hipótese de desapropriação, mas configura mera limitação administrativa. Precedente do STJ. 5. Violado o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, pois o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência do dano ambiental e o nexo causal (ligação entre a sua ocorrência e a fonte poluidora), mas afastou o dever de promover a recuperação
da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes.

6. Em que pese ao loteamento em questão haver sido concedido licenciamento ambiental, tal fato, por si só, não elide a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, uma vez afastada a legalidade da autorização administrativa.

7. É inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo Tribunal de origem, por falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ).

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido” (REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
18/10/2013).

Também
não há como reconhecer à parte requerida o exercício de posse de boa-fé
.

Consoante o disposto no art. 1.201, do Código Civil, "é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa".

Doutro lado, é de má-fé "quando 'o possuidor está convencido de que sua posse não tem legitimidade jurídica, e nada obstante, nela se mantém' (Pontes, 1977:70)". (VENOSA, Silvio de Salvo.
Direito Civil: Direitos Reais. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 65).

O cenário retratado mostra que a posse dos apelantes não é de boa-fé, tanto assim que, mesmo com liminar concedida em 2005, estão na área até hoje em consequência de sucessivos descumprimentos de decisão judicial, o que os impede de alegarem que não sabiam da existência de litígio sobre as terras
.

Além disso, como já registrado, desmataram e exploram 100% da área invadida, o que consiste em ocupação irregular, desconsideraram a legislação concernente à reserva legal, cuja preservação é requisito até mesmo nas áreas de assentamento
.

Para ilustrar:

“[...]

O que poderá interessar é que diante de um longo tempo de demanda tal interesse se repita em outro processo e não neste, para fins de que o Ministério Público Estadual controle eventual descumprimento da função social da propriedade, pois todos os posseiros, sejam de boa ou de má fé devem regularizar seu estado fático junto a este órgão, pois se trata de um interesse superior coletivo da nação, um interesse
difuso, até porque é necessário fazer a averbação da reserva legal na margem do registro da matrícula ou no CAR e tal situação enseja atração de interesse do MP, para fins de punir os eventuais posseiros de má fé, pois este tem que cumprir a função social da posse de qualquer sorte”. (Pet 14267, Rel. Min.
Luis

Delipe
Salomão, decisão monocrática de 18-5-2021).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta PGJ, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária para 15% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a cobrança em razão da justiça gratuita deferida aos apelantes
”
.

Como se observa,
não há nenhum vício no julgado, sendo

evidente

o propósito
dos embargantes
de

reapreciação
da causa
, p
orém
esta via não se destina a essa finalidade (
art. 1.022 do CPC
).

Além do mais, não é exigível que o julgador aprecie de forma exaustiva todas as razões fáticas e jurídicas apresentadas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei pertinentes à demanda. A análise se restringe àqueles suficientes para a adequada entrega da prestação
jurisdicional.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1582425/SP,
relator
Min. Moura

Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

P
elo exposto
,
nego provimento

ao
s Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025